Tribunal: STF
Processo: ARE 1324319
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interposto cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DEFESA PLEITEIA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE, POR SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA, PORQUE A REGRA PREVISTA NO ART. 399, PAR. 2º, DO CÓD. DE PROC. PENAL COMPORTA EXCEÇÕES, ALÉM DO QUE NÃO SE DEMONSTROU PREJUÍZO COM A ALEGADA IRREGULARIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓD. DE PROC. PENAL - PRECEDENTES - PROVA SUFICIENTE - PALAVRAS SEGURAS E INSUSPEITAS DAS VÍTIMAS - NEGATIVA ISOLADA DO SENTENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA INALTERADA - REGIME FECHADO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, XXXVII, LIII, LV, LXVIII, da CF. Alega que “é inquestionável que o juiz que conduziu a instrução ouviu o acusado e testemunhas e teve disponibilidade para eventualmente determinar uma ou outra prova necessária ao esclarecimento da verdade real está mais apto a prolatar uma sentença justa, seja condenatória ou absolutória”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    O STF também já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 
    Ademais, o STF entende que “o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º” (HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha, o ARE 839.680-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    E mais: a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief- compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). 
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator